Tribunal: TJES
Processo: 5016462-43.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-05-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5016462-43.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROMARA QUELER DOS REIS NASCIMENTO KAMKE
RECORRIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5016462-43.2022.8.08.0012

Recorrente: ROMARA QUELER DOS REIS NASCIMENTO KAMKE

Recorrido: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro à parte autora/recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. AUTORA RELATA QUE TEVE DIFICULDADES FINANCEIRAS QUE RESULTARAM NO ATRASO DE MENSALIDADES. FEZ ACORDO COM A REQUERIDA, SEGUNDO O QUAL RECEBERIA AS PARCELAS DO AJUSTE JUNTO DA MENSALIDADE. OCORRE QUE A AUTORA NÃO RECEBEU AS FATURAS PARA DEVIDO PAGAMENTO. TENTATIVA DE SOLUÇÃO JUNTO A INSTITUIÇÃO. POR CAUSA DAS PENDÊNCIAS ACABOU NÃO CONSEGUINDO FAZER A REMATRÍCULA PARA O PERÍODO SEGUINTE. ALEGAÇÃO DA REQUERIDA DE QUE NÃO HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO EXORDIAL A FIM DA REQUERIDA DILIGENCIAR A ENTREGA DOS BOLETOS A AUTORA E PAGAMENTO DE R$1.000,00 (MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO DO RECORRENTE QUE BUSCA A MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ELEVAÇÃO DO QUANTUM PARA O IMPORTE DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), COM CORREÇÃO A PARTIR DESTE ARBITRAMENTO E JUROS A CONTAR DA CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA, QUANTO AO MAIS, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46, DA LEI Nº 9099/95). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS, POIS A PARTE RÉ/RECORRENTE SAGROU-SE VENCEDORA NA INSTÂNCIA RECURSAL EM, AO MENOS, PARTE DE SEU PLEITO (ART. 55, DA LEI 9.099/95 E PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LEI NOS AUTOS Nº 0000642-35.2017.808.9101, DISPONIBILIZADO NO EDIARIO EM 12/04/2018).

Mantém-se a r. sentença em seu termos. No que concerne à reparação moral, também entendo que os fatos narrados nos autos não podem ser considerados como mero aborrecimento do cotidiano e caracterizam, sim, dano moral indenizável.

Toda lesão indenizável tem por pressuposto a prática de um ato ilícito, constituído pelo descumprimento de um dever jurídico de ação ou de abstenção. Esse raciocínio se embasa nos artigos. 186 e 187, do Código Civil em vigor, c/c o art. 927, do mesmo diploma legal.

A menos que se configure a situação do abuso de direito, não é responsável pela reparação do dano aquele que o tenha causado mediante o exercício de conduta lícita.

Com pertinência ao quantum indenizatório, a doutrina elenca diversos fatores a serem sopesados: a repercussão do dano, a intensidade e a duração do sofrimento infligido à vítima, a reprovabilidade da conduta ilícita, a capacidade econômica do ofensor e as condições sociais do ofendido.

Todavia, considero que o valor fixado relativo à indenização por danos morais, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) é ínfimo em relação ao dano sofrido, haja vista o grau de reprovabilidade da conduta ilícita praticada pela recorrente.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, o grau de culpa e o dano sofrido, majoro o quantum para R$3.000,00 (três mil reais), por entender suficiente a compensar o mal suportado, sem descuidar do caráter pedagógico atribuído à reparação.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença recorrida, apenas e tão somente, com o fito de
MAJORAR
o quantum indenizatório fixado a título de danos morais para R$3.000,00 (três mil reais), valor este que deverá ser atualizado monetariamente, a partir deste arbitramento, e com incidência de juros, a partir da citação.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso,
DANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator. Sem custas e honorários.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)